Tribunal: TJES
Processo: 5005807-38.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005807-38.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)

APELADO: CICERO JOAO DE LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005807-38.2021.8.08.0047

APELANTE/APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

APELADO/APELANTES: CÍCERO JOÃO DE LIMA E AUDYSON JOHNATA DO NASCIMENTO LESSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES. CULPA CONCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO NÃO IGUALITÁRIA DA RESPONSABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida na ação regressiva que determinou o ressarcimento de valores pagos pela seguradora ao segurado, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado e um caminhão de propriedade dos réus. A sentença reconheceu a culpa concorrente das partes, fixando a responsabilidade em 65% para os réus e 35% para o segurado. A seguradora apelou pela exclusão da culpa do segurado ou aumento da responsabilidade dos réus, enquanto os réus apelaram pela inversão da proporção da culpa ou pela distribuição igualitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a culpa pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente aos réus ou, subsidiariamente, em percentual superior aos 65% fixados na sentença; e (ii) analisar se é cabível a inversão dos percentuais de responsabilidade ou a distribuição igualitária da culpa entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por acidente de trânsito deve considerar o grau de culpa de cada envolvido, conforme art. 945 do Código Civil, que permite a redução proporcional da indenização quando a vítima concorre culposamente para o evento danoso.

4. O conjunto probatório evidencia a concorrência de culpas: o condutor réu ingressa na via com o caminhão de forma imprudente, sem garantir tempo suficiente para a manobra em segurança; por outro lado, o segurado trafega em velocidade elevada, o que contribui para a ocorrência da colisão.

5. A modulação não igualitária da culpa reflete o entendimento jurisprudencial e a gravidade das condutas, sendo mais grave a do réu ao ingressar na via sem a cautela necessária, justificando a atribuição de 65% da responsabilidade aos réus e 35% ao segurado.

6. Os apelantes não apresentaram provas ou argumentos novos que justifiquem a alteração da proporção de responsabilidade fixada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil em acidente de trânsito pode ser distribuída de forma não igualitária entre os envolvidos, considerando o grau de culpa de cada um.

2. A modulação da culpa concorrente depende da análise das condutas específicas, sendo possível atribuir maior percentual de responsabilidade à parte que age com imprudência mais grave.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CTB, arts. 34 e 36.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação nº 0000380-89.2016.8.13.0239, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 07/03/2023; TJES, Apelação nº 0018630-63.2020.8.08.0048, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
BANESTES SEGUROS S.A.
(autora) e
CÍCERO JOÃO DE LIMA E AUDYSON JOHNATA DO NASCIMENTO LESSA
(réus)

em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da Vara da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus na ação regressiva em epígrafe, a qual acolheu em parte a pretensão autoral.

Em apertada síntese, rememoro que a seguradora propôs a presente demanda com o fito de ser ressarcida pelos valores pagos ao segurado Alcy Machado, em virtude de contrato de seguro de veículo automotor, tendo como objeto segurado “Volkswagen GOL Confortline 1.6 T. Flex 8V 5P, Ano/Modelo: 2015/2015, Placa PPD 5310, Chassi 9BWAB45U2FT098883”.

Conforme narrado na peça exordial, o veículo segurado, em 25/04/2020, se envolveu em acidente automobilístico com o veículo o “M. Benz X L113, ano 2007, de placas MRO-7468”, pertencente ao segundo requerido e conduzido pelo primeiro requerido.

Nesse contexto, a seguradora procedeu ao pagamento de indenização securitária, decerto que, descontado o valor da alienação do salvado, contabilizou prejuízo de R$27.437,36 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos); quantia essa a qual pretende ver ressarcida pelos réus, a quem atribui a culpa pelo sinistro.

Após o regular trâmite da ação, sobreveio aos autos a sentença objurgada, que reconheceu incidir na espécie a teoria da concorrência de culpas e, nesse sentido, atribuiu ao segurado 35% (trinta e cinco por cento) da responsabilidade e, ao veículo relacionado aos réus, 65% (sessenta e cinco por cento) da responsabilidade.

Assim sendo, os réus foram condenados, de maneira solidária, ao pagamento de R$ 17.834,28 (dezessete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), observada a proporção de sua responsabilidade.

Ambas as partes se irresignaram em face do dito
decisum.

Em seu recurso, a autora/Apelante
BANESTES SEGUROS S.A.
sustenta, em síntese, que, não há comprovação de que o segurado tenha contribuído para o acidente automobilístico. Sublinha, nesse sentido, que, para atestar a culpa concorrente, seria necessária realização de prova pericial, a fim de aclarar a velocidade exata do veículo no momento da colisão. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que seja constatada a culpa exclusiva dos réus/Apelados ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a responsabilidade da parte adversa em razão superior àquela adotada na sentença, qual seja, de 65% (sessenta e cinco por cento).

Por seu turno, os réus/Apelantes
CÍCERO JOÃO DE LIMA E AUDYSON JOHNATA DO NASCIMENTO LESSA
aduzem que, a partir das provas orais produzidas, não se pode concluir que a culpa dos requeridos foi maior que a do condutor segurado da requerente. Assim, pugnam pela inversão dos termos da sentença, reconhecendo-se a culpa dos réus/Apelantes na razão de 35% (trinta e cinco por cento) e do segurado de 65% (sessenta e cinco por cento) ou, subsidiariamente, a distribuição da culpa de forma igualitária.

Pois bem.

Considerando a prejudicialidade das teses veiculadas pelas partes, passo ao exame conjunto das apelações postas, nos limites da devolutividade recursal.

De saída, registro que, para que seja averiguada a juridicidade da sentença no que tange à análise da culpa de cada um dos envolvidos no acidente automobilístico, faz-se mister discorrer acerca da dinâmica da colisão, à luz das provas carreadas aos autos.

Segundo consta no boletim de ocorrência de acidente de trânsito (ID 5242536), o condutor do veículo Mercedes Benz, ao prestar suas declarações, narrou o seguinte:

“SEGUNDO O CONDUTOR DO VEÍCULO 01 MERCEDES BENZ, CICERO JOÃO DE LIMA, TRANSITAVA PELA ESTRADA DE CHÃO TRANSPORTANDO CANA-DE-AÇÚCAR E QUE AO CHEGAR NA ES-313 PAROU E VERIFICOU VISUALMENTE SE VIRIA ALGUM VEICULO NA RODOVIA, COMO NÃO VIU NENHUM VEICULO, ENTROU NA ES-313 SENTIDO NOVA LIMA , POREM, ANTES DE COMPLETAR A MANOBRA DEVIDO SEU VEICULO SER LONGO, O VEICULO 02 QUE ERA CONDUZIDO PELO SR° ALCY MACHADO SURGIU NA CURVA E LOGO VEIO A COLIDIR NO REBOQUE DA CARRETA. QUE DO ACIDENTE, RESULTOU EM GRANDE AVARIA NO VEICULO 02 DEIXANDO 03 FERIDOS. INFORMO QUE AO CHEGARMOS NO LOCAL, ENCONTRAMOS A EQUIPE DO SGT BOMBEIRO RAMLOW REMOVENDO O CONDUTOR ALCY QUE ENCONTRAVA-SE PRESO EM ALGUMA FERRAGENS. QUE JUNTO DE ALCY NO VEICULO 02, ENCONTRAVA-SE ASSIS FERREIRA MACHADO QUE TEVE UMA LESÃO NO ROSTO, O SRº JAIR MONTEVERDE QUE VEIO A SOFRER UM CORTE NO QUEIXO E NA PERNA ESQUERDA E JOSÉ MONTEVERDE QUE NÃO TEVE LESÕES. QUE NA OCASIÃO NÃO FOI POSSÍVEL OUVIR O SRº ALCY DEVIDO A GRAVIDADE DOS FATOS, QUE SEGUNDO ASSIS E JAIR O ACIDENTE ACONTECEU MUITO RÁPIDO NÃO SENDO POSSÍVEL DESCREVER COMO ACONTECEU O ACIDENTE [...]”

Como se denota, referido relato, além de unilateral, não possui clareza suficiente para elucidar o ocorrido.

Além da mencionada prova documental, foram produzidas provas orais em audiência, cujos termos se encontram no ID 5242590 e ID 5242594.

Naquelas ocasiões, foram colhidos os depoimentos de Alcy Machado, condutor do veículo seguro, assim como o depoimento pessoal do réu Cícero João de Lima, condutor da Mercedes Benz.

Depreende-se de tais elementos probatórios que:

Do depoimento da testemunha Alcy Machado

(i) confessou que estava em velocidade próxima a 90km/h; (ii) o local do acidente é marcado por entradas e saídas de carretas;

Do depoimento pessoal de Cícero João

(i) o acidente se deu em local de entrada e saída de caminhões; (ii) realizou a entrada na pista de rolamento com o caminhão e, quando já estava terminando a manobra, chegando na sua mão, verificou a presença do carro conduzido por Alcy;

Como se vê, as partes não divergiram acerca dos principais pontos que elucidam a dinâmica do acidente: o segurado conduzia seu veículo, com velocidade próxima a 90km/h, na pista de rolamento, em sua mão, quando colidiu com o caminhão conduzido pelo réu Cícero João de Lima, que atravessava a pista visando alcançar sua via para seguir o trajeto.

Dito isso, compartilho do entendimento exarado pelo magistrado primevo no que se refere à concorrência de culpas, não subsistindo a alegação da seguradora em seu apelo quanto à culpa exclusiva do condutor do caminhão.

A imprudência do réu Cícero João de Lima resta evidenciada pela inobservância das regras de trânsito consubstanciadas nos arts. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a saber:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

De igual sorte, há de se observar que o segurado trafegava em alta velocidade, conduta a qual também se reputa imprudente.

Registro, nesse ponto, que em nada influi na constatação de tal imprudência o fato de que radares de velocidade admitem margem de erro em sua medição, vez que a questão, além de não ter sido oportunamente debatida perante o Juízo
a quo,
não possui o condão de desconstituir a premissa adotada pelo magistrado sentenciante, no que diz respeito à inadequação da velocidade para trânsito na via.

Nessa conjuntura, revela-se patente que a ação de ambos os condutores deram azo ao desastroso resultado obtido: caso o condutor que dirigia o caminhão tivesse sido cauteloso ao realizar a manobra, o acidente não teria ocorrido; ao passo em que, ainda que o caminhão tivesse adentrado a pista sem verificar a presença do veículo de passeio, se o condutor deste estivesse trafegando em velocidade segura, poderia ter freado a tempo e evitado a colisão.

Assim sendo, incide no caso em voga a regra de responsabilidade civil materializada no art. 945 do Código Civil,
ipsis litteris:

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Nesse diapasão, tem-se ainda a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E CAVALO. EVIDÊNCIAS DE QUE AMBAS AS PARTES FALTARAM COM SEU DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. VERIFICADO. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. A legislação pátria cuidou de estabelecer obrigações para aquele que conduz um animal pela pista de rolamento e, igualmente, para os motoristas de veículos automotores que se aproximam de animais e seus condutores na pista de rodagem. Aos primeiros cabe a observância do dever de transitarem pelo bordo lateral da pista de rodagem (art. 53 do CTB) e, aos segundos, cuidarem de reduzir a velocidade ao verificarem a aproximação de um animal (art. 220 do CTB).
Verificado o agir imprudente de ambos os envolvidos no acidente, é de se reconhecer a culpa concorrente. Havendo culpa concorrente, ambos os envolvidos devem suportar o pagamento dos prejuízos experimentados, de acordo com o grau de culpa com que concorreram para o fato, ex vi do disposto no art. 945 do Código Civil.
A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à intensidade do dano. Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (STJ, súmula 54). (TJMG; 0000380-89.2016.8.13.0239, 10ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, Data: 07/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COMPROVAÇÃO - ORÇAMENTO - SUFICIÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Caracteriza-se a culpa concorrente quando, em acidente de trânsito, o evento danoso tenha decorrido de conduta, omissiva ou comissiva, do ofensor e da vítima - Em caso de culpa concorrente, responde civilmente pelos danos originários de acidente de trânsito aquele cuja conduta constitua causa determinante para a ocorrência do evento, sem a qual o sinistro não teria acontecido -
A concorrência de culpas, evidenciada pela participação da vítima, condutora do veículo colidente, na configuração dos danos descritos na petição inicial, deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização
(TJ-MG;5002823-44.2019.8.13.0134; 9ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, Data: 29/03/2022)

Ato contínuo, entendo que a distribuição da responsabilidade, de forma não igualitária, revela-se de fato a mais justa no caso em tela.

Como já dito, ainda que a conduta do motorista do veículo segurado pudesse vir a evitar a colisão (cenário, por óbvio, hipotético e apenas provável), sua pronta resposta apenas se fazia necessária diante da situação de risco que foi verdadeiramente causada pelo caminhão, que adentrou a pista em momento inoportuno, porquanto não havia tempo hábil para completar a manobra pretendida com segurança, haja vista a aproximação do veículo de passeio.

É dizer:
sem a imprudência do condutor do caminhão, de forma alguma o evento danoso ocorreria, enquanto, se o motorista do veículo menor tivesse sido mais cauteloso, poderia, quiçá, ter evitado o choque.

Desse modo, tenho por acertada a sentença vergastada, ao reconhecer que o grau de redução da indenização devida à seguradora - que comprovou nos autos o prejuízo decorrente do pagamento de indenização securitária no importe de R$27.437,36 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) - em 35% (trinta e cinco por cento), pois, friso, não se pode afirmar que ambas as partes envolvidas no acidente contribuíram para o evento na mesma medida.

Insta salientar que, embora os Apelantes tenham pugnado pela modulação dos percentuais em que fora atribuída a responsabilidade de cada parte, não apresentaram nenhum fundamento concreto para que deixasse de prevalecer a decisão do Juízo de piso.

Logo, prevalece, a meu ver, a fundamentação da sentença,
in verbis:

“Registro que a conduta adotada pelo condutor do veículo segurado ainda que não fosse capaz de sozinha ocasionar o sinistro, teve o condão agravar o resultado e, com isso, ocasionar a majoração do prejuízo decorrente do sinistro.

Assim, é notória a concorrência de culpa entre os envolvidos, sendo o primeiro requerido imprudente ao adentrar a via sem se atentar ao fluxo de veículos e o condutor do veículo segurado quanto a velocidade imposta. Posto isto, entendo como devidamente comprovada a culpa de ambas as partes.

Diante do acima exposto, conforme já fundamentado alhures reconhecida a culpa concorrente, impõe-se não a exclusão da obrigação indenizatória decorrente do ato ilícito, mas a redução do quantum da indenização, conforme determina o art. 945 do Código Civil. Com isso, e em atendimento a tudo quanto se demonstrou nestes autos, considero mais gravosa a conduta do primeiro requerido em razão de sua grave imprudência, pelo que reconheço como a sua proporção de culpa o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento), e como proporção de culpa para o condutor do veículo segurado o percentual de 35% (trinta e cinco por cento).

Nesse ponto, ressalto que a concorrência de culpa não implica necessariamente na proporção de 50 % (cinquenta por cento) de responsabilidade, cabendo ao juízo definir a gradação devida, baseando-se na gravidade das condutas praticadas, sendo mais relevante para o acidente a conduta adotada pelo requerido de adentrar na pista sem se certificar que poderia realizar toda a conversão em segurança, ainda que o autor trafegasse em velocidade acima do permitido.”

Ademais, sobreleva acentuar o entendimento deste Sodalício, segundo o qual,
“da existência de culpa concorrente, a indenização pelo dano sofrido é
proporcional
a culpa de cada um dos envolvidos”
(TJES. 0018630-63.2020.8.08.0048. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 06/12/2023).

No mesmo sentido, trago à baila a posição desta e das demais Cortes de Justiça Estaduais, quando ao reconhecimento da culpa de forma proporcional, e não igualitária:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –
Em se tratando de acidente de trânsito, ainda que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa
. II – Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso. III – Comprovados os gastos para a reforma do automóvel, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los. IV – Recurso parcialmente provido. (TJES. 0007567-80.2014.8.08.0006. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 27/01/2023)

CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO DE CACHORRO EM VIA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO E O DE GUARDA E VIGILÂNCIA POR PARTE DA TUTORA DO ANIMAL: CAUSAS DETERMINANTES DO SINISTRO.
CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA.
DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COMPROVADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] VI. Nesse quadro,
no que concerne à extensão do dano, a par da culpa concorrente, tem-se por escorreita a proporção fixada pelo juízo de origem à razão de 30% (trinta por cento) para parte requerente (CC, art. 945)
. [...] (TJDFT; 0703304-56.2021.8.07.0002; Data: 10/05/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. MUDANÇA DE FAIXA. CONVERSÃO IRREGULAR DO RÉU. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. AUTOR MENOR DE IDADE E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA.
CULPA CONCORRENTE. PROPORÇÕES DISTINTAS.
[...]
3. Dispõe o art. 945 do CC que, ?se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano?. A jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que “A culpa concorrente da vítima acarretará a redução do quantum indenizatório na proporção da sua culpa.”
(Acórdão 1142349, 20160710154838APC, Relator: ANA CANTARINO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 463/465) 4. Configurada a culpa concorrente do autor para o agravamento dos danos, em razão da existência de imprudência e negligência de sua parte (não observância do dever de cautela estabelecido nas normas de trânsito), também deve ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos experimentados,
ainda que em proporção diferente do réu.

Se as provas dos autos conduzem à conclusão de que a conduta do réu/apelante contribuiu em maior extensão para a ocorrência do acidente, prudente a responsabilização das partes pelos danos causados na proporção de 70% (setenta por cento) pelo apelante e 30% (trinta por cento) para o apelado
. [...]
No entanto, haja vista a culpa concorrente, mas, não equivalente, entre as partes
[...] 12.
Haja vista a existência de culpa concorrente entre as partes, e a proporção estabelecida para sua responsabilização - 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para o autor
-, merece reparo a r. sentença, a fim de reduzir o valor da indenização por danos materiais para o montante de R$1.385,75 (um mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a ser pago pelo apelante em favor do apelado. [...] (TJDFT; 0711651-46.2019.8.07.0003; 7ª Turma Cível; Rel. Des. SANDRA REVES, Data: 13/03/2024)

Por todo o arrazoado, constato que ambas as apelações devem ser desprovidas, mantendo-se incólume o édito sentencial.

Ante
o exposto, conheço dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Enfim, a teor do art. 85, §11 do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 08:55:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53965629102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento aos recursos.